Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707056-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAIANE BATISTA DE SOUSA IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES, DAYANA ALMEIDA FRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAIANE BATISTA DE SOUSA, condenada em primeira instância à pena de 9 (nove) anos de reclusão em regime fechado, como incursa nas penas do art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 171, § 4o, do Código Penal e art. 1o, § 4o, da Lei no 12.683/2010, na forma do art. 69 do Código Penal (organização criminosa, estelionato contra idoso e lavagem de dinheiro), no processo no 2018.01.1.017206-5, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que lhe indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Alega o impetrante que a paciente tem três filhos, com 13, 9 e 6 anos de idade e diz que, embora o juízo processante tenha apreciado o pedido de prisão domiciliar e o Tribunal também já tenha apreciado anterior habeas corpus em favor da paciente, surgiram fatos novos no período de execução da pena, pois os filhos da paciente demonstraram grave déficit em seu rendimento escolar, conforme relatórios que juntou. Diz que um dos filhos, D., responde de forma agressiva e grosseira, está intolerante e falta aulas, sendo que a escola sugeriu acompanhamento familiar e pedagógico. Do mesmo modo, outro filho da paciente falta aulas, não demonstra interesse e é apático, bem como foi expulso da escola. Afirma que a avó materna é quem cuida dos filhos da paciente, pois o pai faleceu e, embora a decisão registre que seja possível as crianças ficarem aos cuidados da avó, essa situação não parece crível diante do rendimento escolar. Além disso, a avó é aposentada por invalidez e doente, tem convulsões frequentes, com higidez dos músculos, tremores no corpo e confusão mental e o relatório registra que ela é portadora de transtorno depressivo recorrente atual grave e tem históricos de epilepsia, além de ser idosa. Menciona o HBC 143641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal e diz que a paciente é primária, com bons antecedentes e não há nenhuma situação que possa abalar sua reputação, sendo o julgado claro no sentido de que só não se aplica a substituição em caso de crime cometido contra o próprio descendente. Diz que o que se busca é a proteção de criança em tenra idade e menciona o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que o óbice relativo à residência ou domicílio fora do Distrito Federal para a concessão do monitoramento por tornozeleira eletrônica foi revogado pela Portaria GC no 44 de 28/02/2019 e mencionou julgado favorável à substituição da prisão preventiva. Requer o deferimento da liminar para substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, com expedição de alvará de soltura, e, se for o caso, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Registre-se que, consoante certidão de ID15223814, a e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio está preventa em relação à paciente, em razão do anterior habeas corpus (HC 0701913-43.2019.8.07.0000), na qual se pleiteava também a substituição da prisão preventiva pela domiciliar e cuja ordem foi denegada, bem como porque lhe foi distribuída a Apelação Criminal (ApCri 0003706-89.2018.8.07.0001), porém em razão de seu afastamento, os autos vieram a esta Relatoria para apreciação da liminar. Inicialmente, relevante consignar que o habeas corpus, conquanto impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, a princípio não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, o que, como cediço, é vedado, mas pode ser usado como remédio constitucional necessário e célere para fazer cessar os efeitos de decisão teratológica e de manifesta ilegalidade, se for o caso. Feitas tais ponderações, entendo que o pleito não merece acolhimento. A paciente foi condenada a 9 (nove) anos de reclusão em regime fechado, como incursa nas penas do art. 2o da Lei no 12.850/2013, art. 171, § 4o, do Código Penal e art. 1o, § 4o, da Lei no 12.683/2010, na forma do art. 69 do Código Penal (organização criminosa, estelionato contra idoso e lavagem de capitais) no processo no 2018.01.1.017206-5, no qual apelou. Pretende, por meio da presente ordem, a substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento em julgado do STF e alteração da lei processual penal, com a alegação, em síntese, de que possui três filhos menores e eles estão com rendimento escolar deficitário. A situação discutida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, consolidou-se com a alteração no Código de Processo Penal, que acrescentou o art. 318-A, o qual estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Embora a legislação não tenha anotado situações excepcionalíssimas, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que pode continuar a ser aplicado o que não foi abrangido pela modificação introduzida na lei, ou seja, persistem as situações excepcionalíssimas, as quais devem ser justificadas (HC 470.549/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019 e AgRg no HC 426.526/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Assim, o entendimento é no sentido de que o benefício não pode ser concedido ou negado de plano, mas averiguada a situação particular, a fim de ser observado se o caso é excepcional. Realizada essa anotação, registrem-se os fundamentos da Magistrada para indeferir o pleito: “Na hipótese dos autos, ao contrário do que foi afirmado pela douta defesa, verifico que não se encontra demonstrado que a apenada seria a única pessoa apta a cuidar dos filhos menores, ou mesmo que estes poderiam ficar desamparados em decorrência do recolhimento dela. Cumpre registrar que presença e comprovação desta condição é indispensável para a concessão do benefício ora pleiteado. Extraio do relatório elaborado pela equipe técnica da Seção Psicossocial deste Juízo, que os três filhos da sentenciada (Derik Lucas Batista de Sousa - 13 anos; Denner Gabriel Batista de Sousa - 9 anos e Paulo Henrique Alves de Oliveira - 6 anos) estão bem cuidados e assistidos, pois residem na cidade de Goiânia/GO com a avó materna, que também conta com alguma ajuda do neto David Yuri Batista de Sousa – 20 anos, filho mais velho da sentenciado, portanto, irmão das crianças. Os menores estudam regularmente e não há relatos de que a avó tenha qualquer empecilho para cuidar dos netos. Assim, é possível afirmar que as crianças estão em boas condições na presença da avó e do irmão mais velho, pois são bem cuidadas e estão regulamente matriculadas em ensino regular, nada indicando que a ausência da genitora presa represente riscos ao desenvolvimento seguro e equilibrado delas. Noutro turno, observe-se que, em princípio, a prisão domiciliar é medida admitida apenas para os segregados inseridos no regime prisional aberto, art. 117 da Lei de Execução Penal e, apesar ex vi de a jurisprudência pátria admitir, em caráter excepcional, a concessão deste benefício aos segregados que cumprem pena em regime mais gravoso, tal benefício somente é cabível aos requerentes que se enquadrem estritamente nas circunstâncias especiais autorizadoras da prisão domiciliar humanitária, situação esta não verificada na hipótese destes autos (...)” (ID 15213852 – p. 1-4). Tenho que a decisão mostra-se idoneamente fundamentada. Devo destacar que as alegações concernentes à doença da mãe da paciente e à possibilidade de ela cuidar dos netos já foram apreciadas pela e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio no anterior habeas corpus, no qual igualmente ressaltou ser inviável a substituição porque os golpes eram aplicados por telefone e poderiam ser efetivados do interior da residência da paciente. Confiram-se a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I - Embora a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo tenha possibilitado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641). II - No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que os golpes aplicados pelos envolvidos eram perpetrados por telefone e, portanto, podem ser facilmente renovados pela paciente em sua residência. III - Ordem denegada (Acórdão 1157672, 07019134320198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, no tocante à situação dos menores, registre-se que a autoridade coatora consignou que eles estão bem assistidos e que não ficou demonstrado que a paciente seria a única pessoa apta a cuidar deles ou que eles poderiam ficar desamparados em razão do seu recolhimento. Consoante anotado no relatório da Seção Psicossocial (ID 15213853 – p. 1-2), as crianças, de fato, estão tendo dificuldades na escola, razão pela qual recomenda a participação da família no processo de aprendizagem, mas nada há que indique que a avó não esteja cuidando dos netos, a despeito de sua enfermidade, bem como seja imprescindível os cuidados da paciente com filhos. No tocante ao outro argumento, a respeito da impossibilidade de ser concedida a substituição aos condenados a regime fechado, a autoridade coatora o rebateu ao final de sua fundamentação, consoante se observa acima, na qual afirmou que a prisão domiciliar não é adequada para condenados que cumprem pena em regime mais gravoso que o aberto. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENADA REINCIDENTE. USUÁRIA DE DROGAS. FILHOS MENORES. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante precedentes desta Corte, "1- Na execução penal, a prisão domiciliar pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso". (Acórdão n.1146034, 07215960320188070000, Relator: JAIR SOARES 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/01/2019, Publicado no DJE: 30/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 3. Ordem admitida e denegada (Acórdão n.1155828, 07198449320188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no PJe: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADA MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. CRIANÇAS BEM CUIDADAS POR OUTROS FAMILIARES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado é medida excepcional, que só pode ser deferida quando comprovada a imprescindibilidade do sentenciado aos cuidados dos filhos menores. 2. Tendo em conta as peculiaridades do caso concreto que apontam que os filhos da sentenciada são bem cuidados pelos demais familiares e apresentam boa saúde, incabível a concessão da prisão domiciliar humanitária. 3. Negado provimento ao recurso (Acórdão 1190370, 07113467120198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, se a paciente recebeu regime inicial fechado para início de cumprimento de sua pena, bem como não demonstrou a imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com os filhos, deve ser indeferido o pleito. Anote-se, outrossim, que o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção à criança e à convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, e não restou demonstrado nos autos que a paciente se incumbia de cuidar dos filhos ou de preservar seu bem-estar. Importante salientar, ademais, que a mãe da paciente informou que “a apenada não tem familiares que residam no Distrito Federal ou outra pessoa que possa a receber durante a Prisão Domiciliar Humanitária nessa localidade”, pois toda sua família, inclusive seus filhos, moram em Goiânia, bem como informou que tem interesse que ela vá cumprir a pena na Comarca de Goiânia e foi orientada a fazer o pedido de deprecação por meio da defesa. No tocante a esta situação, a autoridade coatora, ao final da decisão impugnada, determinou que se oficie à Administração Penitenciária do estado de Goiás para que se verifique a possibilidade de deprecação da pena para cumprimento em Goiânia. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos à e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, a qual se encontra preventa para julgamento do feito. Brasília-DF, 27 de março de 2020 18:45:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator